Tribunal: TJDFT
Processo: 0000296-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000296-41.2019.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS ALVES MACHADO NETO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DUANNY DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 226, §§ 1o E 2o, DO CPM). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR LAUDOS PERICIAIS, IMAGENS E PELA PROVA ORAL. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS RESGUARDADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Estando configuradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de violação de domicílio, tudo confirmado por laudos periciais, imagens gravadas e pela prova oral, a condenação é medida que se impõe. 2. Não havendo provas nos autos de que o acusado se encontrava em situação de agressão injusta ou perigo iminente ou que agiu no estrito cumprimento de dever legal, mesmo que imaginários, devem ser afastadas as teses de excludentes de ilicitude. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 42, incisos III e IV, e 44, ambos do Decreto Lei 1.001/69 (Código Penal Militar), sustentando que agiu em cumprimento de suas funções de Policial Militar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 226, §§ 1o e 2o, do Código Penal Militar, asseverando que não cometeu o crime de violação de domicílio. Argumenta que não há provas de que tenha adentrado na residência ou na oficina das supostas vítimas. Acrescenta, outrossim, que a oficina é de livre acesso ao público, não sendo protegida pela inviolabilidade; c) artigo 209 do Código Penal Militar, afirmando que agiu no exercício regular do direito ao realizar a abordagem de maneira proporcional à resistência. Aponta, ainda, vilipêndio aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ao fundamento de que embora o contexto seja o mesmo, de uma abordagem policial, as condutas perpetradas pelos corréus foram diferentes, devendo receber reprimendas diversas. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB/DF 14.259 (ID. 25626331 - Pág. 37). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 42, incisos III e IV, 44, 209 e 226, §§ 1o e 2o, todos do Decreto Lei 1.001/69 (Código Penal Militar), bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não pairam dúvidas de que os acusados não agiram dentro dos parâmetros legais exigidos por ocasião da abordagem e não observaram o uso progressivo da força, excedendo-se na sua condução e dolosamente ofendendo a integridade corporal das vítimas [...] Tenho por inteiramente procedentes os fundamentos em que se apoia a decisão combatida, utilizando-os como razões de decidir, inclusive. Não assiste razão à defesa de CARLOS, pois apesar de a conduta violadora do corréu DUANNY ter sido mais ostensiva, as vítimas mencionaram que os policiais entraram e permaneceram no domicílio, apesar de não autorizados, o que se confirma pelas filmagens de ID 23880550-23880555, após a imobilização das vítimas, na calçada da residência, e a consumação dos crimes de lesão corporal. É dizer, a abordagem de CARLOS à vítima FABIANO – que realmente se deu do lado de fora do domicílio – já havia se findado. Além disso, o local onde o crime de lesão corporal se consumou não impede que o acusado também tenha violado o domicílio das vítimas, como realmente o fez, de acordo com o relato colhido, em juízo. Ademais, não assiste razão ao argumento de que a atuação policial se restringiu à parte externa da moradia, onde as vítimas desempenham atividade mecânica, pois o quarto da vítima FLÁVIO também foi adentrado e verificado, apesar de não autorizado, nem pelos moradores, nem judicialmente. Diante do exposto, mantenho a condenação dos acusados CB QPPMC CARLOS ALVES MACHADO NETO (vítima FABIANO) e o SD DUANNY DE OLIVEIRA SILVA (vítima FLÁVIO) como incursos no art. 209 do CPM, assim como no art. 226, §§1o e 2o, do mesmo diploma legal” (ID. 23997520 - Págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos princípios da individualização da pena e da isonomia, pois “O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena (art. 5°, caput e inciso XLVI, da CR/88), sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no REsp 1923824/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/5/2021). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB/DF 14.259 (ID. 25626331 - Pág. 37). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016